Tribunal: TJDFT
Processo: 0724251-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724251-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JESSICA MENDES DOMINGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e concessão de antecipação de tutela, interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A para fins de reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0706172-92.2021.8.07.0006, que indeferiu nova diligência condicionando-a à comprovação da localização do veículo para cumprimento do mandado, e intimou o agravante a promover a emenda da inicial para converter o feito em processo de execução, nos seguintes termos: (ID 97311356 dos autos de referência): “O veículo não foi localizado no endereço diligenciado. O autor indica o mesmo endereço diligenciado sem sucesso, pugnando pelo desentranhamento do mandado. Diante da inércia da parte autora em prover os meios necessários para o cumprimento da diligência, uma vez que não entrou em contato com o Oficial de Justiça, como lhe foi determinado, novo mandado de busca e apreensão somente será expedido mediante a comprovação da localização do veículo. Ademais, o endereço fornecido já foi diligenciado. A parte autora deverá diligenciar para localizar o veiculo ou promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos da nova redação do artigo 4o do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei no 13.043/2014, e, se o caso, conforme a certidão do Oficial de Justiça, deverá indicar novo endereço para citação, sob pena de extinção . Para a conversão em ação executiva o autor deverá juntar aos autos a planilha atualizada do débito. Prazo: 15 dias. Transcorrido o prazo sem que seja atendida quaisquer das determinações anteriores, o feito será extinto.” Nas razões do recurso, alega o agravante que a decisão se revela em flagrante infringência à norma legal de regência, e que o indeferimento de novo mandado de busca e apreensão condicionado à comprovação idônea de localização do bem não encontra guarida na legislação aplicável. Afirma a pertinência e utilidade da diligência, eis que o veículo pode ser facilmente transportado de um lugar para outro não ficando adstrito a um único endereço, o que não garante que esteja no local no ato da diligência, além de ser de fácil alienação. Pugna pelo recebimento do presente agravo com efeito suspensivo e a concessão antecipada dos efeitos da tutela para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada independentemente de comprovação quanto à localização do veículo. Preparo recursal (Id 27661627). Esse é o relato. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante requer a reforma da decisão que condiciona a expedição de mandado de busca e apreensão à comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado. O ato que ora se agrava foi exarado após uma única diligência frustrada no endereço indicado pelo agravante, cuja certidão do Oficial de justiça asseverou que a diligência restou prejudicada ante a falta de fornecimento dos meios para o seu cumprimento, in verbis: “ Certifico e dou fé que, em cumprimento ao mandado expedido dos Autos acima epigrafados, no dia 19 de junho de 2021, ante a falta de contato do Requerente para o fornecimento dos meios para o cumprimento da diligência, dirigi-me ao Condomínio Império dos Nobres e não localizei o endereço constante no mandado. Pelo exposto, PROCEDI À BUSCA, NO ENTANTO, DEIXEI DE PROCEDER A APREENSÃO E CITAÇÃO determinada e devolvo o mandado para as providências legais.” (ID 95613723 dos autos de referência). Conclui-se que tendo o Oficial de justiça se dirigido ao endereço fornecido, não cuidou o autor em dispor os meios para o sucesso da diligência, não disponibilizando depositário para acompanhar o ato de apreensão, sem o qual, resta inviabilizada a constrição. Inegável que a frustração das diligências envidadas pelo Judiciário por ausência de cooperação da parte interessada oneram o aparato judicial e imprimem menor celeridade na satisfação e solução da demanda ajuizada. Todavia, não obstante o desencontro verificado, creio desacertada a decisão judicial que, revidando o lapso, condiciona o desentranhamento do mandado de renovação da diligência frustrada à evidência de que o veículo esteja efetivamente localizado no local indicado. A exigência estampada na decisão atacada não encontra consonância na legislação vigente, havendo incorreção no condicionamento da expedição de mandado de busca e apreensão à comprovação da localização do veículo por qualquer meio e imposição da conversão do feito em processo executivo. O Decreto-Lei n. 911/69, em seu art. 4o, define que se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Portanto, não localizado o veículo objeto da ação de busca e apreensão, e não havendo interesse do autor em converter a busca e apreensão em execução, afigura-se a hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito pela inexistência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme os termos do art. 485, IV, do CPC, ressalvado o exaurimento dos endereços passíveis de busca. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo devendo o mandado ser desentranhado para nova busca, cuidando o autor, ora agravante, em fornecer os meios necessários ao sucesso da diligência. Comunique-se ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2021, 23:20:39. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator